Tribunal: TJMT
Processo: 1001015-34.2019.8.11.0100
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001015-34.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MADIANA SILVA ROMAO - CPF: 715.048.422-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - CNPJ: 01.072.076/0001-95 (APELANTE), JOAO QUINTINO DE LIMA - CPF: 717.121.942-91 (APELADO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), L. H. R. D. L. - CPF: 046.703.332-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA – VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Ante a demonstração de diferenças entre as partes e pedidos das ações em curso, não há falar em litispendência.

Havendo similaridade entre as causas de pedir, os feitos
devem ser reunidos para julgamento conjunto, a fim de se evitar decisões conflitantes ou contraditórias.

Sendo a parte autora patrocinada pela Defensoria Pública, imprescindível a intimação pessoal do Defensor Público que patrocina a causa, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, consoante determina o art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/94, assim como o art. 5o da Lei Complementar Estadual n. 146/03.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Madiana Silva Romao
, visando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação de Regulamentação de Visitas n. 1001015-34.2019.8.11.0100, ajuizada em desfavor de
Joao Quintino de Lima
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, reconhecendo a presença de litispendência, sob o fundamento de que restou comprovada a existência de ação proposta anteriormente (0000403-50.2018.8.11.0100), com a mesma causa de pedir, as mesmas partes e o mesmo pedido (ID 204250671).

Inconformada, a apelante aduz que a sentença deve ser anulada, visto que o processo foi extinto sem a realização de intimação pessoal da Defensoria Pública para se manifestar nos autos.

Sustenta, ainda, que não há falar em litispendência, tendo em vista que as ações propostas, autos 1001015-34.2019.8.11.0100 e 0000403-50.2018.8.11.0100, não são idênticas.

Assim, requer: a) a anulação da sentença, bem como de toda tramitação processual, desde a primeira citação feita por diário eletrônico em nome da Defensoria Púbica do Estado de Rondônia, ante a ocorrência de cerceamento de defesa; b) a anulação da sentença, a fim de afastar a litispendência e reconhecer apenas a existência de conexão entre os autos 1001015-34.2019.8.11.0100 e 0000403-50.2018.8.11.0100, determinando-se a reunião para julgamento conjunto (ID 204250672).

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 211234198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a apelante aduz que a sentença deve ser anulada, visto que o processo foi extinto sem a realização de intimação pessoal da Defensoria Pública para se manifestar nos autos.

Sustenta, ainda, que não há falar em litispendência, tendo em vista que as ações propostas, autos 1001015-34.2019.8.11.0100 e 0000403-50.2018.8.11.0100, não são idênticas.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

É cediço que, sendo a parte assistida pela Defensoria Pública, faz-se necessária a intimação pessoal desta para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, consoante prevê
o art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/94, assim como do art. 5o da Lei Complementar Estadual n. 146/03
,
in verbis
:

“LC 80/94: Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer: I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;

LCE 146/03: Art. 5o Aos membros da Defensoria Pública fica assegurado, quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos, nos termos do Art. 128, I, da Lei Complementar Federal n° 80, de 12 de janeiro de 1994”.

Verifica-se, portanto, que, ao deixar de intimar pessoalmente a Defensoria Pública, o juízo singular inobservou o rito processual pertinente ao caso, violando o devido processo legal.

Logo, razão assiste à apelante quanto à nulidade arguida.

Do mesmo modo merece prosperar o pleito de afastamento da litispendência, visto que a apelante logrou êxito em demonstrar que as causas supracitadas não são idênticas, veja-se:

“[...] nos autos 1001015-34.2019.8.11.0100, as partes são MADIANA SILVA ROMAO (autora) e JOAO QUINTINO DE LIMA (réu). Já nos autos 0000403-50.2018.8.11.0100, as partes são JOAO QUINTINO DE LIMA (autor), MADIANA SILVA ROMAO e VALDINEI ROBERTO DE LIMA (réus). [...] As causas de pedir, são semelhantes. Nos autos 1001015-34.2019.8.11.0100, os pedidos incluem a regularização da guarda, dos alimentos e das visitas. Por outro lado, nos autos 0000403- 50.2018.8.11.0100, requereu-se apenas a regularização da guarda e dos alimentos”
(ID 204250672)
.

Assim, constatado que há diferenças entre os pedidos e as partes, bem como considerando que as causas de pedir são semelhantes, configura-se, na verdade, hipótese de conexão; razão pela qual os autos supracitados devem ser reunidos para julgamento conjunto, a fim de se evitar decisões conflitantes ou contraditórias, conforme prevê o artigo 55 do Código de Processo Civil:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

[...]

§ 3o. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE/APELANTE PARA MANIFESTAR À TENTATIVA DE PENHORA ON LINE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 183, § 1.o, do CPC, constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para todos os atos do processo, sob pena de nulidade. Em razão de a Apelante estar representada pela Defensoria Pública, todos os autos processuais de intimação da parte Exequente/Apelante devem ser feitos por meio de intimação pessoal da Defensoria Pública mediante a remessa dos autos à instituição. O conjunto probatório demonstra que os autos não foram encaminhados à representante da Apelante/Exequente, ou seja, à Defensoria Pública, para ciência e manifestação quanto ao resultado negativo de penhora on line. Logo, imperioso reconhecer a nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa.”
(TJ-MT 00027609420148110018 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXECUTADO SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PENHORA ON LINE – NECESSIDADE – LEVANTAMENTO DOS VALORES PELO CREDOR - NULIDADE CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO. Quando não constituído advogado nos autos pelo executado, necessária a sua intimação pessoal para impugnar a penhora on line efetivada, a teor do que dispõem o art. 841, § 2o e o art. 854, § 2o, ambos do CPC, de maneira que, na sua falta, a nulidade dos atos processuais praticados após a constrição, inclusive da sentença, é manifesta.”
(TJ-MT - AC: 10034804820178110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - [...] - CONEXÃO – COINCIDÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Para a caracterização da conexão entre demandas, a lei exige apenas a coincidência de suporte fático ou fundamentos jurídicos exposto em cada ação, e não a rigorosa identidade entre as causas de pedir. 2. “A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo ‘comum’, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1226016/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011). 3. Havendo coincidência entre a matéria objeto de ambas as demandas, com risco de superveniência de decisões conflitantes ou incompatíveis entre si, é imprescindível a reunião dos feitos para julgamento conjunto, em atenção aos princípios da harmonização dos julgados, segurança jurídica e economia processual.”
(TJ-MT 00095166620188110055 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE DOCUMENTOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONEXÃO COM AÇÃO ORDINÁRIA – COMUM A CAUSA DE PEDIR - DISCUSSÃO ACERCA DE VALIDADE DE CERTIFICADOS – SOBRESTAMENTO DO FEITO – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sobrestamento do processo. 2. Interligação entre as ações, pois em ambas há a discussão acerca da existência de falsificação de certificados. 3. Possuindo ambas as ações a mesma causa de pedir, possível é a reunião ou sobrestamento do feito para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC. [...]”
(TJ-MT 10016340220218110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 15/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2022)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau, para que seja promovida a intimação pessoal do Defensor Público que patrocina a causa para se manifestar
e requerer o que entender conveniente para o prosseguimento à ação.

Ainda, ante a existência de conexão, determino a reunião da presente ação (1001015-34.2019.8.11.0100) com os autos n. 0000403-50.2018.8.11.0100 para julgamento conjunto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024